Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MÃE RESIDENTE NO EXTERIOR. AVÓ MATERNA. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR.

I – A manutenção da guarda com a avó materna, que a exerce desde quando a criança tinha pouco mais de um ano, quando a mãe se mudou para os E. U., até hoje, com 11 anos de idade, atende ao melhor interesse do menor. Na guarda com a avó materna, o menor mantém rotina já estruturada e tem assegurado seu bem-estar psíquico e emocional bem como desenvolvimento saudável, de acordo com relatório psicossocial.

II – Apelação desprovida.